Tribunal: TJSP
Processo: 1012038-52.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Alegação de culpa exclusiva da vítima que não ilide a responsabilidade objetiva do banco réu - Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores – Transações que fogem ao perfil da correntista – Má prestação dos serviços bancários – Responsabilidade objetiva do réu – Dano moral indenizável – Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012038-52.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUIZACRED
S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
BENEDITA MARIA DE JESUS PRUDENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037 -Voto no 31352
2
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037
Apelantes: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelada: Benedita Maria de Jesus Prudencio (Justiça Gratuita)
Parte: Magazine Luiza S/A
Juiz: Paulo Luis Aparecido Treviso
Comarca: Araraquara 3a Vara Cível
Voto 31352
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTÃO
DE
CRÉDITO

COMPRAS
NÃO
RECONHECIDAS PELA TITULAR SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.
- Pedido de improcedência da ação Não acolhimento
- Alegação de culpa exclusiva da vítima que não ilide a
responsabilidade objetiva do banco réu - Utilização
indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores
Transações que fogem ao perfil da correntista Má
prestação dos serviços bancários Responsabilidade
objetiva do réu Dano moral indenizável Valor fixado
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
416/419) que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais1, ajuizada por
Benedita Maria de Jesus Prudencio em face de Magazine Luiza
S/A, para i) declarar inexigíveis os débitos de R$ 1.000,00 e R$
1 Valor da causa: R$ 11.500,00 em outubro de 2019 (retificado). Sentença disponibilizada
no DJe em 14/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037 -Voto no 31352
3
500,00 originados pela utilização indevida do cartão de crédito de
titularidade da autora, cujas operações acham-se descritas na inicial;
ii) tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e obrigar a parte ré
a se abster de qualquer cobrança relativamente às dívidas declaradas
inexigíveis; e iii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), corrigido monetariamente desde a data da sentença, segundo
a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em face da sucumbência, as rés foram
condenadas, solidariamente, ao pagamento das custas do processo,
bem como dos honorários advocatícios do patrono adverso, fixados
em 10% sobre o valor da indenização arbitrada.
Na petição inicial, a autora alega, em
síntese: a) teve sua bolsa furtada, e no dia seguinte ao ocorrido,
enquanto lavrava o boletim de ocorrência, recebeu duas mensagens
em seu celular, comunicando a realização de duas transações nos
valores de R$ 1.000,00 e R$ 500,00, respectivamente, com a
utilização do cartão administrado pela ré; b) em que pesem as
tentativas para solucionar o problema de maneira administrativa,
todas resultaram infrutíferas, daí a necessidade do ajuizamento da
ação; c) sofreu danos morais, cuja indenização estima em R$
10.000,00.
A
ré
Magazine
Luiza
apresentou
contestação às fls. 34/61, suscitando preliminar de ilegitimidade
passiva. Quanto ao mérito, aduz ser mera vendedora de bens móveis,
e atua em parceria com a empresa Luizacred para facilitar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037 -Voto no 31352
4
aquisições de seus consumidores, mas não gerencia os serviços da
última, daí que não houve qualquer desídia na prestação de seus
serviços. Requer a extinção ou a improcedência da ação.
A
empresa
Luizacred
ingressou
voluntariamente nos autos, e ofereceu a contestação de fls. 72/93,
alegando que para realização da transação é necessária a utilização
de cartão e senha, sendo possível afirmar que, no caso, a operação
somente se concluiu pela desídia da autora no tocante ao
armazenamento das informações sigilosas, e deste modo não há falar
em vício ou falha na prestação de serviços, sendo descabida sua
responsabilização por eventuais danos sofridos pela requerente.
Requer a improcedência da ação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação
Nas razões de apelação, a ré Luizacred
suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide.
No
mérito,
reitera
os
argumentos
anteriormente expostos na contestação, especialmente o de que
restou caracterizada a excludente de responsabilidade da instituição
bancária, pois os fatos ocorreram por culpa da própria autora, na
medida em que o furto ocorreu fora das dependências da ré. Afirma
que a gravação telefônica localizada junto a central de atendimento da
instituição financeira permite afirmar que a autora tinha a senha
anotada junto ao plástico do cartão, o que possibilitou a efetivação
das transações. Sustenta, ainda, que a autora tinha um limite de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037 -Voto no 31352
5
2.110,00 e em nenhum momento as compras ultrapassaram seu limite
de crédito. Requer a inversão do julgado e o afastamento de sua
condenação ao pagamento de danos morais. Caso seja outro o
entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado.
Recurso respondido.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois os
documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de prova
pericial e oral, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla
defesa. Além disso, mostrando-se suficientes os elementos trazidos
aos autos pelas partes para embasar o convencimento do magistrado,
com possibilidade de solução do litígio, nada impede que o juiz julgue
o feito no estado em que se encontra.
No mérito, sem razão a recorrente.
Aplicam-se, ao caso em tela, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a
Súmula 297 do C. STJ. Assim, a prova da regularidade das operações
deveria ter sido produzida pelo banco, fornecedor dos serviços,
conforme dispõe o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, até porque é impossível a produção de prova negativa.
Portanto, a prova de que a autora não
realizou as operações não competia a ela, mas ao banco requerido,
prova esta que não veio para os autos.
Como
anotado
na
sentença,
“...a
instituição requerida, em que pese ser seu o ônus da prova já referido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037 -Voto no 31352
6
não verificou se, de fato, as compras com o cartão da autora foram
por ela realizadas, nem trouxe para os autos os comprovantes das
operações aqui discutidas, muito menos demonstrou que o emprego
do cartão somente é possível com a inserção de senha pessoal, tudo
isto com o escopo de provar que as despesas efetivamente foram
contraídas pela cliente. Preferiu, isto sim, atribuir à parte autora o fato
de negligenciar na guarda e armazenamento do cartão de crédito e da
senha pessoal, a fim de livrar a sua responsabilidade pelo dano
causado, olvidando, porém, que a administradora, pela natureza e
risco do seu negócio, afora a obediência aos princípios da boa-fé e da
equidade, tem a obrigação decorrente da norma consumerista de
resguardar os seus clientes dos prejuízos e riscos decorrentes das
operações com eles contratadas, dentre as quais se inclui o
fornecimento de cartão de crédito apenas e tão somente para o
contratante, com a garantia de que outra pessoa não possa usá-lo em
lugar do cliente.”
Ainda que se pudesse concluir que a
autora não se acautelou e acabou por disponibilizar ao agente
criminoso meios para se locupletar às suas custas, o caso revela falha
na prestação dos serviços.
Isso
porque,
as
transações
foram
realizadas em uma única data (05/09/2019), e em valor que foge ao
perfil da autora.
Por outro lado, restou incontroverso os
autos o fato de que a autora entrou em contato com a empresa assim
que constatou a realização das transações, informando ter sido vítima
de furto, além do que fez o boletim de ocorrência no dia seguinte à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037 -Voto no 31352
7
ocorrência do fato criminoso (fl. 17), bem como, solicitou o
cancelamento do cartão.
Portanto, é certo que a autora tomou
todas as medidas possíveis para evitar maiores transtornos.
Assim,
era
mesmo
de
rigor
o
reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré.
Isso porque, a participação da autora
para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade,
que no contexto também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Já o § 1o. do mencionado
dispositivo legal prescreve que: “O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar...”
Na espécie, a ré não resguardou a
cliente dos riscos, inerentes à atividade bancária. Aplicável, inclusive,
a Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
No mais, não há dúvidas de que a
utilização indevida de cartão gera em qualquer pessoa tormentos e
abalos motivadores de indenização.
Assim também restou decidido por esta
Colenda 11a Câmara de Direito Privado, em caso semelhante ao dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012038-52.2019.8.26.0037 -Voto no 31352
8
autos,
conforme
decisão
proferida
na
Apelação
no
0034283-56.2011.8.26.0554, Rel. Gilberto dos Santos, J. 27/10/2012,
in verbis:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Conta
corrente.
Saques
fraudulentos.
Responsabilidade
objetiva
reconhecida.
Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente
sacados ou debitados na conta. Danos morais. Ocorrência
em face da angústia gerada com a subtração dos recursos.
Valor que deve ser fixado com razoabilidade. Recurso
parcialmente provido.”
O quantum indenizatório fixado mostra-
se equilibrado e adequado à situação narrada nos autos, estando,
pois, em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e cumprindo os propósitos de reparação, punição e
desestímulo à prática de novos atos, motivo por que deve ser
mantido.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pela ré apelante em 15% do valor
da condenação.
MARINO NETO
Relator